Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710029-36.2023.8.07.0020 RECORRENTE: NATÉRCIA CRISTIANE MENDES DE SOUZA RECORRIDO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Empréstimo. Investimento. Suposto correspondente bancário. Transferência de valor para conta de terceiro. Fraude. Responsabilidade da instituição financeira ré não configurada. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o, § 3o, 17, 42, 44, 45 e 52o, inciso I, todos da Lei 14.063/2020, sustentado, em síntese, que foi vítima de golpe financeiro aplicado com a utilização de seus dados sigilosos, bem como que as instituições bancárias não comprovaram o seu consentimento na contratação do suposto empréstimo, o que torna o negócio jurídico nulo, com possível compensação por danos morais. Assevera que o ônus de provar a autenticidade do contrato é do banco recorrido, consoante entendimento firmado no tema repetitivo 1.061/STJ, especialmente quando a assinatura e a validade da contratação são impugnadas pelo consumidor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 7o, § 3o, 17o, 42, 44, 45 e 52, inciso I, todos da Lei 14.063/2020. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a autora manteve contato com a primeira requerida e efetuou transferência de valor, por livre vontade, para pessoa jurídica diversa da instituição financeira apelada, como se denota do extrato bancário. Acrescento que, muito embora a apelante afirme que a primeira requerida teria acesso aos seus dados sigilosos de posse da instituição financeira apelada, não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar tal alegação. Assim, a contratação perante o banco apelado é válida, embora a apelante tenha sido ludibriada por terceiro acerca do procedimento que estava realizando. Dessarte, não há como atribuir responsabilidade civil à apelada pela fraude perpetrada contra a apelante.” (ID 63268506). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030